Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS PREVIAMENTE ANALISADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXAME DE OFÍCIO DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado objetivando a revogação da prisão preventiva imposta após condenação em regime inicial semiaberto. Matérias já decididas em recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar: (i) a possibilidade de conhecimento do habeas corpus à luz da existência de decisão anterior sobre os mesmos pontos; e (ii) a legalidade da manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser conhecido, considerando que todas as matérias foram previamente analisadas no recurso de apelação e em acórdão já publicado.
4. Contudo, analisou-se de ofício a legalidade da prisão preventiva frente à fixaçao do regime semiaberto. Jurisprudência do STF e do STJ admite a compatibilidade em casos excepcionais, desde que devidamente fundamentados.
5. No caso concreto, a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de preservar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva, considerando a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e os antecedentes do paciente, que possui passagens por atos infracionais análogos a crimes graves.
6. A manutenção da custódia cautelar é adequada e proporcional, sendo insuficientes medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não conhecido. Flagrante ilegalidade não demonstrada.